Tribunal: TJDFT
Processo: 0726112-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART. 133 DA LC 840/2011. AFASTAMENTO PARA FINS DE ESTUDO NO EXTERIOR. EQUIPARAÇÃO AO AFASTAMENTO COM FINS LABORAIS. CÔNJUGE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DA PRF – POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ESTUDO NA ÁREA DE INTERESSE DA PRF. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente é servidora concursada e estável lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar do Hospital de Sobradinho-DF. Esclarece que seu cônjuge, também servidor público federal, foi afastado para fins de participação em Programa de Capacitação de Longa Duração no Exterior, Mestrado em Ciências Políticas junto a Universidade Beira Interior, em Covilhã – Portugal. Relembra que sua designação se deu no interesse da Administração e que esse afastamento é considerado Efetivo Exercício do Cargo. A realização do Mestrado em Portugal integra a Política de Capacitação de Longa Duração da Polícia Rodoviária Federal. Aduz que o casal são pais do menor E.S.M., atualmente com 04 anos, e esperam que seja atendida a especial proteção constitucional à família, nos termos do Art. 226 da CF. Requer a Licença para Acompanhar o Cônjuge nos termos do Art. 133 da LC 840/2011 ou alternativamente a Licença para Tratar de Interesses Particulares, nos termos do Art. 144 da mesma legislação. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, alega mera reprodução da inicial. Não houve enfrentamento dos fundamentos da sentença e reitera os termos da contestação. Requer a manutenção da sentença.

4. A princípio, poderia sustentar tratar-se de hipótese não compreendida nos incisos do art. 133 da LC 840/11, que dispõe: "Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I - trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno - RIDE; II - exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. § 2o A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença. § 3o (V E T A D O)."

5. No entanto, comprovado o interesse público no afastamento do cônjuge, para estudo no exterior, ID 41686129, mostra-se admissível a concessão da licença à servidora distrital para acompanhamento daquele, mormente ante a ausência de repercussão financeira para o DF (licença sem remuneração), consoante prevê o § 1o do art. 133 da LC 840/11.
6. Na espécie, o cônjuge da recorrente ocupa cargo de Policial Rodoviário Federal e o seu afastamento visa a realização de Mestrado na área de interesse da PRF, estando o aperfeiçoamento profissional diretamente relacionado ao trabalho exercido, de sorte a evidenciar o interesse público no afastamento, ID 41686132, pág. 1/8.

7. Nesse contexto, equipara-se o afastamento do cônjuge da recorrente à hipótese prevista no art. 133, I, da LC 840/11, isto é, ao afastamento com fins laborais. (Acórdão n. 1203449, 07186030220198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, PJe: 27/9/2019).

8. São duas as hipóteses em que a Lei autoriza a licença do servidor para acompanhar cônjuge: trabalho do cônjuge em local fora da região ou exercício de mandato eletivo estadual ou municipal (art. 133 da Lei Distrital 840/2011). Não está contemplada, pois, a hipótese em que o cônjuge se afasta para realização de curso. Todavia, o dispositivo legal referido comporta interpretação extensiva. O art. 39, § 2o, da Constituição Federal, impõe aos entes federados a implantação de programas de formação para os seus servidores, inclusive como requisito para promoção na carreira. O art. 218 § 3o. da mesma carta exige do Estado apoio na formação de recursos humanos em áreas de pesquisa, tecnologia e inovação, e foi nesta qualidade que se deu o afastamento do cônjuge da recorrente, que é Policial Rodoviário Federal, e que agora é agraciado com vaga em uma Universidade Portuguesa, para realização do Mestrado. Neste quadro, o afastamento da recorrente se dá em situação de relevância que não é inferior àquela prevista na Lei. Além disso, a interpretação do dispositivo legal deve se dar em harmonia com o texto constitucional que assegura especial proteção à família (art. 226, CF/88). Precedente (ACJ20160110161973, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a TURMA RECURSAL). Sentença que se reforma para o fim conceder à recorrente a licença sem remuneração para acompanhamento de cônjuge pelo período que durar o afastamento do cônjuge, até o máximo de cinco anos.

9. Acrescente-se que não se trata de invadir a esfera da discricionariedade do Administrador Público, mas, sim, de conferir interpretação adequada à norma que autoriza a concessão da licença não remunerada para acompanhamento de cônjuge. A interpretação do texto legal, com o fim de extrair a norma jurídica que ali se assenta, é papel precípuo do Poder Judiciário, motivo pelo qual não se há de falar em ofensa à Separação dos Poderes.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e determinar que o recorrido conceda a Licença à Recorrente para acompanhar cônjuge, sem remuneração, pelo período que durar o afastamento do cônjuge, até o máximo de cinco anos, nos termos do Art. 133, I, da LC 840/2011.

11. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.